Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-69.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2023
Número: 0600193-69.2020.6.16.0176
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/05/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600193-
69.2020.6.16.0176, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Oscar Moreira, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
(artigo 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019), em razão da constatação de falhas que, consideradas em
seu conjunto, comprometem sua regularidade. Determinou ao prestador de contas que providencie
o recolhimento da importância de R$ 31.435,57 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e sete centavos), referentes aos gastos eleitorais não devidamente comprovados com
pessoal e combustível, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da
União (GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos termos do § 1º, art.
79, da Res. TSE nº 23.607/2019 (art. 17, § 9º, da Res. TSE nº 23.607/2019). (Prestação de Contas
Eleitorais apresentada por Oscar Moreira, candidato a vereador pelo Partido Social Liberal - PSL
(atualmente partido extinto - fusão do PSL e DEM originando o partido União), no município de
Curitiba/PR, nas Eleições Municipais de 2020, desaprovadas, tendo em vista despesas com
combustíveis sem o registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carros de som ou
despesas com geradores de energia, inconsistências que não foram sanadas; inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Res. TSE nº 23.607/2019. Pois, as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, conforme preconizado pelo no art. 35, § 12, da Res. TSE nº
23.607/2019. Após esclarecimentos fornecido pelo prestador de contas, restou claro, apenas o
saneamento de parte das inconsistências apontadas, pois, o prestador apresentou somente os
contratos de prestação de serviços no intuito de comprovar a(s) despesa(s) com pessoal, sendo
que tais documento(s) não são suficiente(s) para assegurar que o(s) valor(es) foram efetivamente
destinado(s) ao(s) fornecedores; inconsistências graves apontadas relativas a gastos eleitorais não
devidamente comprovados, sendo R$ 25.770,00 em gastos com pessoal e R$ 5.665,57 em gastos
com combustível, gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, configurando, em tese, inconsistência grave, geradora tanto do dever de
devolução do numerário como de potencial desaprovação, considerado o contexto global da
prestação em análise (art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 OSCAR MOREIRA VEREADOR
(EMBARGANTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
OSCAR MOREIRA (EMBARGANTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631515
02/07/2023
09:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.096

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600193-69.2020.6.16.0176 –
Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 OSCAR MOREIRA VEREADOR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
EMBARGANTE: OSCAR MOREIRA
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A L E G A Ç Ã O D E
O B S C U R I D A D E N O A C Ó R D Ã O .
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
M A T É R I A
E X P R E S S A M E N T E
APRECIADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 43631515 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/07/2023 09:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070209362298600000042593078
Número do documento: 23070209362298600000042593078
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2023 12:05:20

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por OSCAR MOREIRA, em
face do Acórdão nº 61.940 (id. 43581532), que conheceu e negou provimento ao Recurso
Eleitoral do Embargante, para o fim de manter a conclusão do Juízo da 176ª Zona
Eleitoral de Curitiba pela desaprovação das contas de campanha, referentes ao pleito
municipal de 2020, com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

Em suas razões (id. 43593808), aduz que a Decisão colegiada padece de
obscuridade, na medida em que concluiu pela desnecessidade de intimação do prestador
de contas acerca do parecer conclusivo caso já tenha tido a oportunidade de se
manifestar especificamente acerca dos apontamentos nele contidos, sendo que, no caso
dos autos, esse direito não lhe foi assegurado pelo Juízo a quo.

Aponta, especificamente, os itens “4.1”, “4.2”, “5.1”, “5.2” e “6.2.2” do parecer
conclusivo de id. 43542325 como aqueles em que tal direito não lhe foi garantido,
requerendo, assim, o reconhecimento da obscuridade da Decisão embargada para o fim
de incluir o fundamento pelo qual “considera que os aspectos distintos da prestação de
contas levantados no relatório final e não apontados no relatório preliminar estariam a
dispensar a aplicação do que estatui o artigo 72 da Resolução 23.607/19, destacada para
expresso prequestionamento”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão foi publicado em 17/05/2023 (id. 43590994), sendo os Embargos
protocolados em 22/05/2023 (id. 43593808), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o Embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
obscuridade.

A obscuridade ensejadora de Embargos de Declaração consiste na falta de
clareza ou na existência de dubiedade ou ambiguidade que torne ininteligível ou
Num. 43631515 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/07/2023 09:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070209362298600000042593078
Número do documento: 23070209362298600000042593078
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2023 12:05:20

incompreensível o julgado. Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente ao estilo,
pois qualquer texto jurídico deve ser claro, preciso e conciso.

Contudo, da simples leitura da Decisão Embargada e dos documentos
mencionados pelo Embargante em suas razões verifica-se facilmente que inexiste a
alegada obscuridade.

Consoante constou do Acórdão, “é desnecessária a intimação do prestador
de contas acerca do parecer conclusivo caso já tenha tido oportunidade para
manifestação específica anterior sobre os apontamentos contidos no relatório técnico.
Inteligência do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.”

Da singela leitura do parecer de diligências, constante do id. 43542279,
verifica-se que todos os itens mencionados pelo Embargante como sendo inovações do
parecer conclusivo (id. 43542325) se repetem, inclusive quanto à numeração.

Ainda, acerca de tais apontamentos foi o Embargante devidamente intimado
a se manifestar nos autos (id. 43542284), tendo-o feito (ids. 43542283 e seguintes).

Sua manifestação foi, inclusive, considerada quando da emissão do parecer
conclusivo, conforme se pode notar da menção aos ids. dos documentos que se referiam
aos apontamentos feitos.

Assim, verifica-se que a insurgência do Embargante não respeita
propriamente quaisquer vícios, de modo que o Acórdão debatido demonstrou-se claro e
preciso, consequentemente não estando configurada obscuridade, vislumbrando-se
somente o descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da
matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos
Embargos de Declaração, que não merecem acolhimento.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
Embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43631515 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/07/2023 09:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070209362298600000042593078
Número do documento: 23070209362298600000042593078
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2023 12:05:20

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600193-
69.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- EMBARGANTES: ELEICAO 2020 OSCAR MOREIRA VEREADOR, OSCAR MOREIRA -
Advogados dos EMBARGANTES: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631515 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/07/2023 09:36:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070209362298600000042593078
Número do documento: 23070209362298600000042593078
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2023 12:05:20